Tribunal: TJES
Processo: 0000039-17.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-17.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEMERSON TAVARES MAGESKI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000039-17.2024.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEMERSON TAVARES MAGESKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES MACULADOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Diemerson Tavares Magevski contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar a possibilidade de redução da pena-base para o patamar mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a alegação de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada, tendo em vista a culpabilidade elevada e os antecedentes criminais maculados do réu. Tais circunstâncias judiciais justificam a exasperação inicial da pena, conforme os critérios do artigo 59 do Código Penal.

A reprovabilidade da conduta do réu é maior, considerando que o crime foi praticado enquanto estava foragido do sistema prisional, o que reforça a gravidade da sua culpabilidade e sua maior periculosidade social.

Não há que se falar em bis in idem na valoração dos antecedentes criminais e da culpabilidade, uma vez que se tratam de fundamentos distintos, ambos devidamente motivados. Como destacou a douta Procuradoria de Justiça, “o fato de o Réu ter praticado o novo crime enquanto estava foragido do sistema prisional dota a conduta de maior reprovabilidade, não havendo duplicidade de fundamento”.

À mesma conclusão chegou este Egrégio Tribunal em precedente semelhante:
“(...). 3. A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade elevada e antecedentes maculados.

Não há bis in idem na valoração de antecedentes e culpabilidade quando tratadas como fundamentos distintos e devidamente motivados na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000039-17.2024.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEMERSON TAVARES MAGESKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEMERSON TAVARES MAGEVSKI
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, a uma pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca tão somente a redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Pois bem.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Como sabido, para a fixação da pena-base no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante, sendo que no caso focado, milita em seu desfavor a sua
culpabilidade
e seus
antecedentes maculados
, tornando assim, inviável, o acolhimento do pleito defensivo.

Neste sentido:

“
(...). 3. A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

Também não se cogita da argumentação de bis in idem em relação aos antecedentes maculados, eis que como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“entende-se que o fato de o Réu ter praticado o novo crime enquanto estava foragido do sistema prisional dota a conduta de maior reprovabilidade, não havendo que se falar em duplicidade de fundamento. Diferente panorama seria se ele, ostentando maculados antecedentes, tivesse praticado o crime após o cumprimento integral de sua pena. Mas não é esta a hipótese dos autos”.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.